Tribunal: TCU
Processo: 042.883/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Thiago Pereira de Sousa Soares, ex-prefeito de Princesa Isabel/PB, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos valores repassados ao município para apoio à implementação de ações educacionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Thiago Pereira de Sousa Soares, ex-prefeito de Princesa Isabel/PB, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos valores repassados ao município por meio de convênio, para a construção de duas escolas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "a", "b" e "c"; 19; 23, III; 26; 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Thiago Pereira de Sousa Soares e julgar irregulares suas contas, condenando-o ao recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2010 172.671,98 9.2. aplicar a Thiago Pereira de Sousa Soares multa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao responsável e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências cabíveis.